Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. A agravante alegou que eventual pagamentos das custas processuais comprometeria a subsistência própria e de sua família e firmou declaração de hipossuficiência. Contudo, sua renda comprovada nos autos seria, em tese, incompatível com a benesse processual, elidindo-se a presunção de veracidade da declaração. Desta forma, antes de analisar o pedido da benesse processual para esta instância, faculto à agravante comprovar o alegado comprometimento de renda no prazo de 10 (dez) dias, já contabilizada a dobra legal conferida à Defensoria Pública. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403